Tribunal: STF
Processo: RE 1487093
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPPREV e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Juízo de conformidade Reexame da matéria – RE com Agravo nº 1.287.819/SP (Tema nº 942) Pretensão à contagem de tempo trabalhado sob condições insalubres para fins de aposentadoria especial - Preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial antes da EC 103/2019 Sintonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Federal DECISÃO NÃO RETRATADA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a percepção do adicional de insalubridade não garante automaticamente o direito à aposentadoria especial. Pretende-se a aplicação da Súmula Vinculante nº 33/STF.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “É fato incontroverso e bem documentado nos autos que a autora é servidora pública estadual, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, desde 06/06/1995. Consta, ainda, que ela trabalhou, em períodos anteriores, entre 1984 e 1987, no setor de costura. Esses tipos de atividades indicam, por si e a princípio, quadro de exercício de trabalho em atividade exposta a agentes nocivos à saúde, de modo permanente e habitual. Ademais, vieram para os autos, documentos referentes ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), bem como Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, com as seguintes indicações: (i) para o período de 29/10/1984 a 27/02/1987, quando trabalhou no setor têxtil, como ajudante, auxiliar de corte e costureira, exposta aos fatores de risco (ruído), de forma habitual e permanente (fls. 34/35); (ii) para o período de 06/06/1995 até os presentes dias, quando já servidora estadual como Auxiliar de Serviços Gerais, exposta aos fatores de risco biológico e ergonômico, de forma habitual e permanente (fls. 44/45). Neste quadro, com esse conjunto probatório documental, não há como concluir que a autora não exerça e não tenha exercido suas atividades em meio insalubre, em modo permanente e habitual. (...). Certo e suficientemente comprovado, pois, o exercício de atividade de trabalho exposto a agentes nocivos à saúde, de modo permanente e habitual, considerando a atual atividade da autora, desde 06/06/1995, bem como aquelas exercidas anteriormente no setor têxtil, apontadas nos documentos referidos, cuja soma nos períodos supera os 25 anos. Com efeito, quanto à averbação da contagem de tempo laborado em situação insalubre, para fins de concessão de emissão de certidão de contagem de tempo destinada à aposentadoria especial, a prova apresentada é suficiente, conforme acima se apontou. Nessas condições, vem em socorro da autora, no que tange ao seu direito à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria, o art. 40, § 4º, III, da CF e o artigo 57 da Lei n° 8.213/91, na redação da Lei nº 9.032/95. (...). Assim, na ausência de norma regulando a matéria e, ainda, na mora em legislar neste sentido, não se pode negar à autora o direito à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres em tempo normal acrescido. Aliás, até mesmo a soma de tempo especial com tempo comum é possível, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/1991, (...). Por fim, não se pode considerar a atual posição do STF que já pacificou a matéria no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Tema nº 942, (...). Quanto ao mais, é certo que o advento da Emenda Constitucional nº 103/19 e a LCE 1.354/2020 não atinge o direito da autora, que, considerado o tempo diferenciado, já havia preenchido os requisitos para a aposentadora especial. Fiado, pois, no exposto e nos argumentos deduzidos nesta jurisprudência consolidada, não se pode deixar de reconhecer o direito da autora à averbação do cômputo de seu tempo de serviço em caráter insalubre, amparado nos artigos 40 e 201 da Constituição Federal, no artigo 126 da Constituição Estadual e na aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. (...). Quanto ao mais, considerando o ingresso da autora no serviço público antes da EC nº 41/2003, e, observando que já completou tempo suficiente de efetivo exercício em atividade prejudicial à saúde no quadro do art. 40, § 4º-C, da CF, art. 3º da EC nº 47/05 c.c. art. 201, § 9º, da CF/88, forçoso concluir que ela tem o direito reclamado para lhe assegurar a integralidade, anotada a exceção do artigo 40, § 4º, da CF/88, bem como a natureza especial da aposentadoria e, assim, a dispensa dos requisitos específicos da regra de transição (art. 3º da EC nº 47/2005). Logo, e atento ao fato de que o ingresso da autora no serviço público antecede a EC nº 41/2003, bem como que ela satisfez os requisitos da regulamentação, forçoso reconhecer que lhe deve ser assegurada, para além dos proventos integrais, a integralidade desde a sua inativação, conforme as normas da legislação pertinente aplicável à espécie. (...). Enfim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a autora faz jus à contagem de tempo especial, com paridade e integralidade. Por outro lado, não há como indenizá-la pelo tempo em que ela já deveria ter sido aposentada, pois ela continua em atividade e recebendo seus vencimentos normalmente. Entendimento diverso incorreria em inaceitável bis in idem e afronta ao comando do § 10 do art. 37 da CF/88, que veda a percepção de proventos com vencimentos em atividade, constitucionalmente incompatíveis (...)”



    No julgamento do Tema nº 492 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Da leitura dos autos, verifica-se que a Corte de origem consignou o “preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial antes da EC 103/2019”. Nesse cenário, constato que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que até a edição da EC nº 103/2019 devem ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei nº 8.213/1991. Nesse sentido, ARE 1.482.623, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.04.2024; RE 1.462.448, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.03.2024; ARE 1.259.575, de minha relatoria, DJe 25.03.2024; e as seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.434.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.6.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE PREJUÍZO À SAÚDE. POSSIBILIDADE. MI 4.204/DF E TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado. III - O servidor público tem o direito à conversão de tempo de atividade exercida em condições prejudiciais à saúde mediante aplicação de fator multiplicador àquele período de trabalho para fins de averbação. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.” (ARE 812.972-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.10.2022)



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente